Tribunal: TJDFT
Processo: 0747760-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INCOMPLETO. DESERÇÃO. ART. 74, § 2o, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. SINISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE TEMPO DE ESPERA PARA CONSERTO. RESPONSABILIDADES DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE CONSUMO. MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PREJUÍZO FINANCEIRO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. AFASTADOS. REsp. 217.916/RJ. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ NÃO CONHECIDO. A primeira ré interpôs recurso deserto, porque fez o preparo e não recolheu as custas. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito, em até 48 horas, após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
2. Verifica-se que somente a segunda ré recolheu as custas de forma completa. O Regimento Interno das Turmas Recursais, no seu art. 74, § 2o, prevê expressamente que: “o preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer”. Assim, cada interessado deve aviar seu recurso individualmente, pois o recolhimento do preparo e das custas é obrigatório e individual.
3. Inexistindo o comprovante do recolhimento das custas e do preparo recursal de forma completa, e sem formulação de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Recurso da primeira ré não conhecido.
4. RECURSO DA SEGUNDA RÉ. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, cabendo no caso dos autos, a inversão do ônus da prova, conforme determinado na sentença.
5. A segunda ré Ford fez parte da cadeia de consumo, auferindo lucro com a prestação de serviço relativo à venda de peças para reposição. Conforme art. 7o, parágrafo único, e o art. 25, § 1o, do CDC, todos os fornecedores envolvidos na cadeia de produção ou prestação de serviços respondem de forma solidária e objetiva em relação aos prejuízos causados ao consumidor. Em tal situação, não impede que a Montadora, insatisfeita, promova ação de regresso contra quem entender de direito.
6. Caracterizada está a má prestação de serviço por parte dos réus. O Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu artigo 22, que o serviço deve ser prestado de forma adequada e com eficiência, sendo pressuposto da eficiência a prestação de serviço em prazo razoável. Além disso, seu parágrafo único traz a obrigação do prestador de serviços de reparar o consumidor pelos danos causados.
7. Considerando o REsp. 217.916/RJ, que afasta a incidência de danos morais, no caso em que o consumidor utilizou outros meios de transportes eficientes, no caso dos autos aluguel de automóvel e UBER, para atenuar o transtorno, tal indenização deve ser excluída da condenação.
8. Recurso do réu BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS não conhecido. Recurso do réu FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA conhecido e provido em parte.